Tribunal: TJSP
Processo: 2196359-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação de execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade oposta pela recorrente em face da divergência entre o auto de infração e a certidão da dívida ativa exequenda – Decisão de Primeiro Grau pela rejeição – Auto de infração (n° 311.797 – fl. 18) do qual se extrai que a penalidade aplicada em 10.2.2015 foi a de

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação de execução de título extrajudicial – Exceção de pré-executividade oposta pela recorrente em face da divergência entre o auto de infração e a certidão da dívida ativa exequenda – Decisão de Primeiro Grau pela rejeição – Auto de infração (n° 311.797 – fl. 18) do qual se extrai que a penalidade aplicada em 10.2.2015 foi a de advertência – Certidão de dívida ativa n° 1.215.877.615 que indica penalidade de multa na mesma data – Ausência de certeza no título. Recurso provido.